Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. ADEQUADA PENA AO ILÍCITO PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 307 do Código Penal, a pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, deixando de substituir por pena restritiva de direitos ou conceder o sursis em razão da reincidência. Em suas razões, sustenta que não há nos autos prova hábil a demonstrar a materialidade do suposto crime, portanto, evidente a atipicidade da conduta. Além de alegar que o regime inicial de cumprimento foi fixado de forma mais gravoso pelo do investigado ser reincidente.
II. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir da responsabilidade penal, é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal e não caracteriza exercício do direito de defesa.
III. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no termo circunstanciado (ID 30556862 30556863) são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento do policial que realizou a abordagem e demais provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 30556890).
IV. Nota-se que a conduta é típica e está de acordo com o entendimento da Súmula 522 do STJ que dispõe que: “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.” Em sede repercussão geral, também, firmou o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 640.139, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de esquivar da responsabilização penal ou ocultar reincidência.
V. Ademais, deve ser mantida o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente, por si só, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento, conforme Súmula 269, do STJ e art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. Precedente: (Acórdão 1292317, 00044056220188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020.)
VI. Assim a i. magistrada realizou correta fundamentação quando da dosimetria da pena, atendendo ao que preconizam os arts. 59 e 68 do Código Penal, e a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, adequando a pena ao ilícito praticado, como exigência legal de reparação e prevenção do crime.
VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.